Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual formulados em face de instituição financeira, relativos à cédula de crédito bancário firmada para financiamento de veículo automotor. O autor alegou abusividade na cobrança de valores relacionados a seguro prestamista, tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato, requerendo a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade na cobrança de valores relativos ao seguro prestamista, das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, “[N]os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972). 3.1. Constatado que houve expressa anuência do devedor à opção de contratação do facultativa do seguro de proteção financeira, carece de amparo a alegação de venda casada.
4. De acordo com a Súmula no 566 do c. STJ, “[N]os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
5. O c. STJ, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e improvido. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada a adesão voluntária, sem imposição da instituição financeira.
2. A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato é legítima quando prevista em contrato, proporcional e relacionada aos serviços prestados.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Resolução n. 3.919/2010 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, REsp n. 1.255.573/RS, Tema 620; STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Tema 958.